Tribunal: TJBA
Processo: 0502529-67.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502529-67.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA APELADO: PRECAVER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. PRIMEIRA SENTENÇA ANULADA. PROLATADA NOVA SENTENÇA TAMBÉM RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA APELANTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR NOVOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento de prescrição da pretensão autoral nos autos da ação de depósito proposta em face de Precaver Segurança e Vigilância Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Alegação de ausência de prévia intimação sobre a prescrição, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa; (ii) Impossibilidade de imputação de desídia à parte autora pela demora na citação; (iii) Necessidade de distinção entre prescrição material e intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR: O Tribunal reconheceu que não houve violação ao princípio do contraditório, considerando que a parte autora tinha ciência da possibilidade de reconhecimento da prescrição desde o retorno dos autos com a anulação da primeira sentença ao juízo de origem. Distinção entre prescrição material, não configurada no caso, e intercorrente, esta última aplicável ao feito, pela paralisação injustificada por prazo superior ao quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A reiteração de diligências infrutíferas não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente, em atenção aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por novos fundamentos. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente consuma-se quando há paralisação injustificada do feito pelo prazo da pretensão original; diligências ineficazes e reiteradas não suspendem ou interrompem o prazo prescricional." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 0502529-67.2014.805.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que são apelante e apelado, respectivamente, BV FINANCEIRA S/A e PRECAVER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data disponibilizada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA